Tribunal: TJPA
Processo: 0823652-70.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823652-70.2024.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO GUIMARAES GONCALVES, GISELE PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CONFISSÃO PARCIAL DO CORRÉU – CONSUMAÇÃO CONFIGURADA – CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

Caso em exame:
Apelação criminal em que os réus buscam absolvição pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP), alegando insuficiência probatória e fragilidade do reconhecimento realizado pela vítima.

Questões em discussão:
credibilidade do reconhecimento judicial; relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais com violência; consumação do delito; configuração do concurso de pessoas; alegação de dúvida razoável.

Razões de decidir:
Prova judicial segura e convergente. Vítima reconhece imediatamente ambos os agentes e descreve a dinâmica com detalhes que se coadunam com os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Apreensão do aparelho celular em poder do corréu Luciano. Versão defensiva de Gisele isolada e divorciada da realidade objetiva dos autos. Confissão parcial do corréu que reforça o conjunto probatório. Consumação caracterizada pela inversão da posse da res, conforme jurisprudência do STF (RHC 133.223). Majorante do concurso de pessoas configurada. Ausência de dúvida séria que autorize a aplicação do in dubio pro reo.

Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese:
A palavra da vítima, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos, constitui prova idônea para amparar condenação por roubo majorado, sobretudo quando corroborada por apreensão do objeto, reconhecimento imediato e confissão parcial.

Dispositivos legais relevantes:
art. 157, §2º, II, art. 386, VII, CPP; art. 59 e art. 155 do CPP.

Jurisprudência citada:
– STJ, AgRg no REsp 1.501.462/MT, Sexta Turma, DJe 09/04/2015.
– STJ, AgRg no AREsp 1.833.969/TO, Sexta Turma, DJe 28/05/2021.
– STF, RHC 133.223, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26/04/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Gisele Pereira do Nascimento
e
Luciano Guimarães Gonçalves
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
, que os condenou como incursos no
art. 157, §2º, II, do Código Penal
(roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Segundo a
sentença
(ID 28561579), consta que, em
10/11/2024
, por volta das 12h00, na Rua Padre Júlio Maria, bairro Cruzeiro, os réus teriam abordado a vítima
Thais Avelar Viana
, ocasião em que a corré Gisele a teria imobilizado e agredido, enquanto Luciano subtraía seu aparelho celular Motorola. Após a fuga, ambos foram detidos por populares e a vítima reconheceu os autores e o objeto subtraído. Com base na prova oral e documental, o Juízo condenou Gisele às penas de
05 anos, 01 mês e 07 dias de reclusão
e Luciano às penas de
03 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão
, além da multa, fixando o
regime inicial semiaberto
para ambos.

Nas
razões de apelação
(ID 28561675), a Defesa sustenta, em síntese, a
insuficiência probatória
, afirmando fragilidade do reconhecimento realizado pela vítima, ausência de segurança quanto à identificação dos apelantes e inconsistências decorrentes do nervosismo da ofendida no momento do fato. Invoca o
princípio do in dubio pro reo
, pugnando pela
absolvição
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 28561685), manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso. Sustenta que a materialidade e a autoria estão firmemente comprovadas pela apreensão do objeto, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pelas declarações coerentes da vítima, que reconheceu de forma imediata ambos os apelantes como autores do roubo.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 29601826), opina pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso. Enfatiza a consistência da prova judicial e a harmonia entre os relatos da vítima e das testemunhas, concluindo que não remanesce dúvida razoável acerca da autoria.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a Defesa sustenta a absolvição dos apelantes
Gisele Pereira do Nascimento
e
Luciano Guimarães Gonçalves
, sob o argumento de insuficiência probatória, alegando fragilidade do reconhecimento realizado pela vítima, ausência de segurança na identificação dos agentes e inconsistências decorrentes do estado emocional da ofendida no momento da abordagem. Invoca o
princípio do in dubio pro reo
, requerendo a reforma da sentença para absolver ambos os recorrentes.

A tese, contudo, não prospera.

I – Da alegada insuficiência probatória

O conjunto probatório judicializado apresenta-se firme, coerente e convergente no sentido de demonstrar a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal. Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, relataram que encontraram o casal detido por populares logo após o fato, sendo que o apelante Luciano estava
ainda na posse do aparelho celular subtraído
, ao passo que a vítima apresentava lesões visíveis no rosto e pescoço, compatíveis com a dinâmica descrita.

A vítima
reconheceu de imediato
os dois recorrentes como autores do roubo, descrevendo em juízo que a apelante Gisele a imobilizou por trás, puxando seus cabelos, enquanto Luciano, pela frente, subtraía o aparelho de sua mão. A narrativa é detalhada, linear e compatível com as demais provas coligidas, inexistindo qualquer elemento que indique erro ou má-fé na imputação.

Em reforço, o apelante
Luciano confessou
em juízo ter aproveitado o momento da agressão para puxar o celular da vítima, o que, embora não constitua confissão integral da dinâmica, reafirma sua participação no evento criminoso.

Além disso, a versão apresentada pela apelante Gisele, no sentido de que teria agido movida por ciúmes porque a vítima estaria “dando em cima” de seu namorado, revela-se absolutamente
pueril e despropositada
, incapaz de gerar qualquer dúvida razoável quanto à prática do delito. Trata-se de narrativa isolada, sem lastro mínimo no conjunto probatório, e que sequer guarda correspondência com a dinâmica objetiva apurada nos autos, na qual a agressão física e o subsequente aproveitamento da situação pelo corréu culminaram na subtração do bem. Ausente qualquer elemento autônomo que confirme tal justificativa, ela não se sobrepõe às declarações firmes e coerentes prestadas pela vítima e pelas testemunhas, tampouco enfraquece o nexo causal entre a conduta da apelante e a efetiva consumação do roubo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece que, nos crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância quando encontra amparo em demais elementos de prova, como no caso concreto. Nesse sentido:

“Nos delitos de roubo, o testemunho da vítima, quando coerente e harmônico com as demais provas, é suficiente para embasar o decreto condenatório.”
(STJ, AgRg no REsp 1.501.462/MT, Sexta Turma, DJe 09/04/2015)

Da mesma forma, é pacífico o entendimento de que não há nulidade ou insuficiência probatória quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos autônomos
(STJ, AgRg no AREsp 1.833.969/TO, Sexta Turma, DJe 28/05/2021).

Nada há nos autos que fragilize ou coloque em dúvida a identificação realizada pela vítima, tampouco há notícia de animosidade ou circunstância que pudesse comprometer sua credibilidade.

II – Da consumação do roubo

Consolidou-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse da res, ainda que por breve período, independentemente da posterior recuperação do bem. No caso concreto, o objeto subtraído foi encontrado
em poder de Luciano
, minutos após o delito, confirmando a consumação.

Precedente autêntico:

“O crime de roubo consuma-se quando, cessada a violência ou grave ameaça, o agente obtém a posse do bem, ainda que por breve lapso, em seguida à perseguição.”
(STF, RHC 133.223, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26/04/2016).

A dinâmica descrita demonstra atuação conjunta, com divisão de tarefas: Gisele imobilizando fisicamente a vítima, permitindo que Luciano realizasse a subtração. A cooperação é evidente e supera a mera concomitância fática, revelando unidade de desígnios. Nada há a reformar quanto ao reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

A defesa insiste na fragilidade da prova e pleiteia a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Todavia, não se identifica dúvida relevante, séria ou juridicamente qualificada que impeça o juízo de certeza exigido para a condenação penal. Ao contrário, o acervo probatório mostra-se robusto, harmônico e convergente, pois a apreensão do objeto subtraído em poder de um dos apelantes, o reconhecimento imediato realizado pela vítima, os depoimentos uníssonos dos policiais militares, a narrativa detalhada e coerente da ofendida e a própria confissão parcial do corréu Luciano, embora não integral, compõem um conjunto seguro e suficiente para a manutenção da condenação. Improcede, assim, a tese absolutória.

Conclusão

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 14/12/2025